Tribunal: TJDFT
Processo: 0714919-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO DE CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL. DOENÇA PREEXISTENTE NÃO INFORMADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. EMPRESA DE GRANDE PORTE. CONSUMIDOR PRESUMIVELMENTE HIPOSSUFICIENTE. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. AUTONOMIA DA VONTADE. EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. RESSARCIMENTO DE VALORES. BEM JURÍDICO. SAÚDE. DECISÃO INALTERADA.
1. A questão levantada pelo recorrente - doença preexistente não informada pelo contratante - exige ampla dilação probatória, além da oitiva da parte contrária, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente por se cuidar, de um lado, de empresa de grande porte, e, de outro, consumidor, o qual se presume hipossuficiente em termos técnicos, jurídicos e econômicos.
2. A avença celebrada entre as partes merece ser prestigiada neste momento processual, em observância ao princípio da força obrigatória dos contratos e da autonomia da vontade, notadamente quando o pedido de rescisão unilateral é feito pela parte economicamente mais forte da relação jurídica.
3. Em consonância com a Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça-STJ, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.
4. O valor eventualmente despendido em cirurgia eletiva por parte da operadora de plano de saúde é passível de repetição caso a demanda seja julgada procedente na 1a instância. O fato de eventual ressarcimento não se mostrar garantido não pode ser utilizado como único argumento para se afastar bem jurídico de maior importância que é a saúde.
5. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.